Tribunal: TJMT
Processo: 1018838-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018838-88.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), ANDERSON FERNANDES VIEIRA - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO), AUREO MARCOS RODRIGUES - CPF: 042.823.658-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANESIA QUEIROZ DE FREITAS - CPF: 736.230.838-87 (VÍTIMA), APARECIDO RODRIGUES registrado(a) civilmente como APARECIDO RODRIGUES - CPF: 395.968.421-53 (VÍTIMA), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 005.200.818-54 (VÍTIMA), FERNANDA MARINHO RODRIGUEZ - CPF: 075.512.047-76 (VÍTIMA), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (VÍTIMA), LUCIA HELENA RODRIGUES - CPF: 593.965.121-68 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA PORTO ESPERIDIÃO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
HABEAS CORPUS
– ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

– INVIABILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL DEVIDAMENTE APRECIADA – MERO INCONFORMISMO

– PRETENDIDA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAMINADA – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interposto por
Áureo Marcos Rodrigues
, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, proferido no julgamento do
Habeas Corpus
no 1018838-88.2023.8.11.0000, que não conheceu a ordem do
writ
impetrado. (Id. 188771685)

O Embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando que
“o ACORDÃO encartado no ID188747666, por ser OMISSO e CONTRADITÓRIO, pois contra todos os EXCEPTOS do TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pesa em seu desfavor as EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO e de IMPEDIMENTO sob o n. ExcSuspei 1021632- 82.2023.8.11.0000, EDCiv 1022725- 17.2022.8.11.0000, AgRCiv 1023842-09.2023.8.11.0000, ExcSuspei 1017527- 62.2023.8.11.0000, EDCrim 1000725-86.2023.8.11.0000, pois toda a MAGISTRATURA MATOGROSSENSE é SUSPEITA e encontra IMPEDIDA, por força das DENÚNCIAS da RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR (...)”
(Id. no 188806182)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Côrrea Vianna, manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
e, caso conhecido, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do presente embargo de declaração, em razão da impossibilidade de acolhimento de seus argumentos. (Id. 192605693)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

No
habeas corpus
(autos n. 1018838-88.2023.8.11.0000), o paciente, ora embargante, pretendia a declaração de nulidade da decisão proferida pelo Magistrado da Comarca de Porto Esperidião (ação penal
0000384-89.2014.8.11.0098), que
“determinou o ARQUIVAMENTO, por EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, afrontando de forma ilícita, os RECURSOS, as EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, e vários outros PEDIDOS, para trazer RESPONSABILIDADE, CRIMINAL E CIVIL, nos termos do artigo 630 CPP”,
por sustentar que o Magistrado é impedido em ação de suspeição.

Alegou ainda que
“toda MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, são SUSPEITOS, e encontra IMPEDIDOS, para processar e julgar as causas, que envolve o IMPETRANTE, AUREO MARCOS RODRIGUES, por força da PORTARIA 104 DE 10 DE MARÇO DE 2009-CNJ”.

Contudo, o
habeas corpus
não foi conhecido, considerando que houve a constatação de
ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, uma vez que foi confirmada pelo Órgão Colegiado do TJMT e encontra-se transitada em julgado.

Não obstante, verifica-se que é de
notório conhecimento dos membros desta Corte que o embargante vem requerendo a suspeição de todos os Magistrados que Jurisdicionam perante a Comarca de Porto Esperidião – MT e dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Ainda, é importante registrar que a petição inicial apresentada pelo Embargante se apresenta longa (80 laudas), e muito confusa.

Pois bem.

No caso em exame,
não há qualquer vício a ser sanado
, na medida em que, todos os pontos foram analisados corretamente e decidida, o que evidencia que consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

Restando o acórdão assim ementado:

HABEAS CORPUS – IMPUTAÇÃO AMEAÇA (ART. 147, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 69, POR TRÊS VEZES E ART. 71, POR DUAS VEZES, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO PACIENTE (PRESCRIÇÃO), PROFERIDA POR MAGISTRADO IMPEDIDO – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA E CONFIRMADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, COM DEVIDO TRÂNSITO EM JULGADO – PETIÇÃO CONFUSA, COM 644 LAUDAS
– “WRIT” NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não se conhece de Habeas Corpus quando os argumentos do impetrante já foram objetos de decisão preferida pelo Colegiado.

Ainda, no corpo do acórdão consignou-se que:

“[...] Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Comarca de Porto Esperidião/MT, aqui apontando como coator.

Busca-se no presente writ, anulação da decisão proferida do Magistrado de origem nos autos da ação penal n. 0000384-89.2014.8.11.0098, que determinou extinção da punibilidade do paciente, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 107, inciso IV, do CP, da suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal (c/c art. 69, por três vezes e art. 71, por duas vezes, ambos do CP),por haver sido proferida por Magistrado impedido em ação de suspeição.

O impetrante alega também que tal decisão afronta ilicitamente, os recursos, exceção de suspeição, entre outros pedidos, para lhe trazer, responsabilidade, criminal e civil.

Aduz ainda, que todos os Magistrados que jurisdicionaram na Comarca de Porto Esperidião e os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso são suspeitos para julgar casos que envolvem o paciente.

O Juiz de origem preferiu a decisão nos autos ação penal n.
0000384-89.2014.8.11.0098
, determinando a extinção da punibilidade do beneficiário. Vejamos:

“[...]Vistos.

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
ÁUREO MARCOS RODRIGUES
, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.

Reconhecida a prescrição real.

Interposto recurso de apelação pelo réu, buscando desconstituir a prescrição.

Nomeado advogado para o réu (ref. 74199418).

Recurso não conhecido por unanimidade (refs. 95496489 e ss.). Por unanimidade não acolheram os embargos de declaração (refs. 95496861 e ss.). O réu atravessou petições. Não conhecidos os escritos por ausência de poder postulatório (ref. 95496893). Certificado o trânsito em julgado. Novas petições do réu. Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Sem delongas, se foi reconhecida a prescrição, não há qualquer interesse recursal do réu.

Como este magistrado decide em todos os processos de extinção de punibilidade, desnecessária a intimação do réu desta sentença.

Sobre as petições que o próprio réu apresentou sem o intermédio de advogado, não conheço dos pedidos por dois motivos: o primeiro é que o réu não tem poder postulatório para tanto; e o segundo é que já foi tratada a questão no processo cód. 1000709-66.2022.811.0098.

Ainda, está latente que há um excesso de petição neste caso, já que as decisões neste feito são favoráveis ao réu, que teve sua punibilidade extinta, mas ainda assim aviou diversos outros pedidos protelatórios, mas deixo de determinar o desentranhamento porque já determinado o arquivamento.

Contudo, não aceite qualquer nova petição sem poder postulatório neste processo, devendo qualquer nova petição sem poder postulatório juntada ser imediatamente desentranhada. Ainda, trago como razões de decidir trecho da decisão proferida pelo E. TJMT nestes autos:

“(...) De proêmio, convém repetir que estes embargos de declaração foram julgados na sessão realizada em 24 de agosto de 2022.

Quanto às petições assinadas e juntadas pela própria parte que não tem capacidade postulatória, delas não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual.

Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo.

Dito isso, não conheço da petição juntada nos IDs 141533656 e 143290683.

Ademais, observa-se que somente demonstram o inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 141305178, eis que não houve interposição de recursos cabíveis. (...)”.

No mais, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento. EXPEÇA-SE a competente certidão.

No sentido dos arbitramentos supra, não há qualquer ilegalidade na fixação dos valores de forma diversa da tabela da OAB, quando se baliza nas peculiaridades do caso concreto, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT, em que referencia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. “No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp1206432/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 20/09/2018 – Dje 26/09/2018)”. (NU 0000864-72.2016.811.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020. (TJ-MT 10001553320198110100 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1656322/SC , Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019), afastou a tese de que as tabelas de honorários produzidas unilateralmente pelas entidades de classe (Seccionais da OAB) vinculariam o magistrado a utilizá-las no arbitramento dos honorários do defensor dativo que atua no processo penal. P. R. I. ARQUIVEM-SE os autos imediatamente após a intimação das partes (MP e defesa) e expedição da certidão de honorários. CUMPRA-SE. [...]” (Id. 179570687)

O Magistrado de origem apresentou as informações da seguinte forma, in verbis:

“Tenho a honra de vir à presença de Vossa Excelência para prestar informações de Habeas Corpus (no 1018838-88.2023.8.11.0000), que me foram requisitadas via malote digital, código de rastreabilidade no 81120238731116, oriundo da 2a SECRETARIA CRIMINAL, em que é impetrante e paciente o senhor ÁUREO MARCOS RODRIGUES.

Antes de tudo, deixo consignado que o paciente não está preso, nem com prisão decretada.

Pertinente anotar que o impetrante/paciente tem apresentado essas informações em diversas exceções de suspeição durante anos, contra todos os magistrados que passaram por esta Comarca de Porto Esperidião/MT, dentre outros. Veja-se:

1000843-93.2022.8.11.0098 (excepto Juiz Anderson Fernandes Vieira);

1011833-23.2022.8.11.0041 (excepta Juíza Ana Paula Da Veiga Carlota Miranda);

0001522-86.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra);

0001521-04.2017.8.11.0098 (excepto Juiz Jean Garcia de Freitas Bezerra);

0001041-26.2017.8.11.0098 (excepto Promotor Alexandre Ballas);

0000072-60.2007.8.11.0098 (exceptos LEOPOLDO BUFULIN JÚNIOR e ODAIR RAFAEL BRUNO, servidores da SEMA/CÁCERES/MT).

Em alguns casos, como ocorreu com as magistradas Dras. Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini, Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima e Edna Ederli Coutinho, porquanto o E. TJMT não tenha dito que elas seriam suspeitas, em algum momento elas se deram como suspeitas, mesmo sem qualquer desavença com ele, apenas pela provocação insistente dele em encetar acusações.

Não por fraqueza, mas porque as insistentes acusações possivelmente acabaram por atingir o âmago delas, o que prejudica sobremaneira a atuação judicial imparcial, de modo que optaram por se afastar dos casos de ÁUREO MARCOS RODRIGUES. Colho trecho de decisão proferida pela Dra. Edna Ederli Coutinho no processo (cód. 0000049- 70.2014.811.0098 – ref. 70176603, fl. 4) referente a este HC na data de 12/02/2014, transcrevo:

“(...) Cuida-se de feito em que figura como parte o Sr. Áureo Marcos Rodrigues. O digno Magistrado que jurisdiciona perante a Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, onde o feito tem o seu trâmite regular, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (art. 135, parágrafo único do Código de Processo Civil), razão pela qual os autos vieram conclusos para esta Magistrada, sua substituta legal. Impende consignar que o Sr. Áureo, por diversas vezes, questionou a imparcialidade desta julgadora para presidir os processos em que é parte, tendo, inclusive, interposto exceção de suspeição perante o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (autos no 30308/2013). Na ocasião, declarei-me apta para continuar presidindo o processo, tendo em vista que havia acabado de entrar em exercício naquela Comarca, não possuindo qualquer laço de inimizade com ele ou qualquer outro embaraço que me impedisse de exercer meu múnus público. Este fato foi inclusive reconhecido pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, por ocasião do julgamento da referida exceção pela Sexta Câmara Cível, em 31 de julho de 2013. Entretanto, novos fatos ocorreram após o julgamento desta exceção que abalaram o espírito desta Magistrada. Mesmo após o reconhecimento de minha capacidade subjetiva para conduzir os processos em que o Sr. Áureo figura como parte, este continuou suas investidas contra minha pessoa, ajuizando uma série de reclamações perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e o Conselho Nacional de Justiça e ainda, lavrando boletins de ocorrência, imputando-me a prática dos crimes de corrupção passiva e prevaricação. Tais fatos macularam minha imparcialidade para presidir os processos em que este senhor figura como parte, razão pela qual me declaro suspeita, nos termos do art. 135 do Código de Processo Civil, devendo os autos serem remetidos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se com urgência. Mirassol D’Oeste, 12 de fevereiro de 2014 Edna Ederli Coutinho Juíza Substituta(...)”.

No meu caso (Anderson Fernandes Vieira), assumi a magistratura em 18/08/2022, em suma fez um ano há poucos dias. Ainda, assumi as atividades em Porto Esperidião/MT no dia 10/10/2022.

Dei minha primeira decisão em processo que envolve Áureo no dia 18/10/2022 às 17h49min. No mesmo dia, às 21h26min, ele arguiu a minha suspeição (processo cód. 1000775-46.2022.811.0098).

Então, em menos de 10 (dez) dias ele já me via como suspeito, bem como no mesmo dia da decisão desfavorável a ele, começa a alegar a minha suspeição.

Não me vi como suspeito e determinei a distribuição como incidente para correta remessa ao E. TJMT para julgamento. Daí surgiu a exceção de suspeição cód. 1000843-93.2022.8.11.0098, que o nosso tribunal já julgou e disse que eu não sou suspeito.

Sou nascido e criado no Estado do Paraná, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa antes de chegar na Comarca, portanto não há como eu me afastar do DEVER LEGAL de julgar seus processos.

Quero anotar que a escolha de Comarcas respeitou todos os critérios de legalidade, foram postas à escolha as Comarcas que estavam vagas e seguida a linha de antiguidade por nota final do concurso. De forma que o mais bem colocado da minha turma escolheu primeiro a sua Comarca e assim sucessivamente com as que sobravam. Desta forma eu não fui designado por ninguém, tampouco recebi qualquer informação pessoal para vir até esta Comarca.

Deixo esses pontos consignados porque as pretensões aparentemente não são buscando algo palpável e analisável nesta via do HC.

ESPECIFICAMENTE SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO CÓD. 0000384-89.2014.811.0098:

Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de ÁUREO MARCOS RODRIGUES, pelo suposto cometimento do delito previsto no art. 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.

Reconhecida a prescrição real.

Interposto recurso de apelação pelo réu, buscando desconstituir a prescrição.

Nomeado advogado para o réu (ref. 74199418).

Recurso não conhecido por unanimidade (refs. 95496489 e ss.).

Por unanimidade não acolheram os embargos de declaração (refs. 95496861 e ss.).

O réu atravessou petições. Não conhecidos os escritos por ausência de poder postulatório (ref. 95496893).

Com tudo isso em vista, no dia 14/08/2023 proferi a seguinte decisão:

“(...) Sem delongas, se foi reconhecida a prescrição, não há qualquer interesse recursal do réu. Como este magistrado decide em todos os processos de extinção de punibilidade, desnecessária a intimação do réu desta sentença. Sobre as petições que o próprio réu apresentou sem o intermédio de advogado, não conheço dos pedidos por dois motivos: o primeiro é que o réu não tem poder postulatório para tanto; e o segundo é que já foi tratada a questão no processo cód. 1000709-66.2022.811.0098. Ainda, está latente que há um excesso de petição neste caso, já que as decisões neste feito são favoráveis ao réu, que teve sua punibilidade extinta, mas ainda assim aviou diversos outros pedidos protelatórios, mas deixo de determinar o desentranhamento porque já determinado o arquivamento. Contudo, não aceite qualquer nova petição sem poder postulatório neste processo, devendo qualquer nova petição sem poder postulatório juntada ser imediatamente desentranhada. Ainda, trago como razões de decidir trecho da decisão proferida pelo E. TJMT nestes autos: “(...) De proêmio, convém repetir que estes embargos de declaração foram julgados na sessão realizada em 24 de agosto de 2022. Quanto às petições assinadas e juntadas pela própria parte que não tem capacidade postulatória, delas não conheço, à míngua de habilitação legal para a prática do ato processual. Com efeito, em situação como esta, não há falar em intimação do peticionante para regularizar a constituição de advogado nos autos, porquanto não se trata de mera irregularidade na representação processual, à luz do art. 104 do CPC, e sim da ausência de capacidade postulatória da parte para peticionar em juízo. Dito isso, não conheço da petição juntada nos IDs 141533656 e 143290683. Ademais, observa-se que somente demonstram o inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no ID 141305178, eis que não houve interposição de recursos cabíveis. (...)”.No mais, tendo em vista a nomeação e a prestação de serviços advocatícios do Dr. LUCAS MOREIRA MILHOMEM, ARBITRO-LHE honorários advocatícios no importe de 01 (uma) URH, levando em consideração a extensão dos serviços prestados e a tabela da OAB, atento aos princípios gerais do direito, da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a não incorrer em enriquecimento ilícito. CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento. EXPEÇA-SE a competente certidão.No sentido dos arbitramentos supra, não há qualquer ilegalidade na fixação dos valores de forma diversa da tabela da OAB, quando se baliza nas peculiaridades do caso concreto, veja-se o entendimento do nosso E. TJMT, em que referencia a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA E FIXOU HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A TABELA DA OAB/MT – NATUREZA INFORMATIVA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – VALOR QUE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia nomeado defensor dativo, na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. “No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp1206432/SC – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – julgado em 20/09/2018 – Dje 26/09/2018)”. (NU 0000864-72.2016.811.0106, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DES. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020. (TJ-MT 10001553320198110100 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021).

Ainda, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp. 1656322/SC , Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 23/10/2019, DJe 04/11/2019), afastou a tese de que as tabelas de honorários produzidas unilateralmente pelas entidades de classe (Seccionais da OAB) vinculariam o magistrado a utilizá-las no arbitramento dos honorários do defensor dativo que atua no processo penal. P. R. I. ARQUIVEM-SE os autos imediatamente após a intimação das partes (MP e defesa) e expedição da certidão de honorários. CUMPRA-SE. (...)”.

Como consignei na decisão, o processo já teve prescrição real reconhecida, mantida pelo E. TJMT, determinei apenas o arquivamento ante as inúmeras petições do réu sem poder postulatório e sem qualquer similitude. Com isso, não há qualquer RISCO AMBULATORIAL a justificar o HC, no meu entendimento. Sendo estas as informações que tenho a prestar, renovo a Vossa Excelência os protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários. [...]” (Id. 180213248)

Como já salientado, o paciente busca a desconstituição ou anulação da decisão proferida na ação penal no 0000384-89.2014.8.11.0098, que determinou o arquivamento dos autos em razão do reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.

Argumenta que o magistrado não poderia proferir decisão nos autos pois estava impedido por força de ação de exceção de suspeição (autos no 1022725-17.2022.8.11.0000), em trâmite no TJMT.

Assim, em análise as documentações juntadas nos autos, bem como a ação penal originária, no 0000384-89.2014.8.11.0098, constata-se que foi proferida sentença de extinção de punibilidade do paciente, entretanto, o mesmo interpôs Recurso de Apelação, que não foi conhecido por este Tribunal de Justiça, por ausência de interesse de agir.

Logo, o beneficiário opôs embargos de declaração alegando omissão e parcialidade no acórdão proferido, porém, tais alegações foram rechaçadas e os embargos declaratórios foram rejeitados à unanimidade. (Acordão transitado em julgado dia 15/09/2022)

Pois bem.

Primeiramente, não verifico nenhum perigo eminente do paciente sofrer algum tipo de constrangimento em sua liberdade, conforme traz a luz do art.
647 do CPP:
“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. ”

Logo, já é de notório conhecimento dos membros desta Corte que o paciente vem requerendo a suspeição de todos os Magistrados que Jurisdicionam perante a Comarca de Porto Esperidião – MT e dos Desembargadores deste Tribunal de Justiça, por não aceitar as decisões prolatadas que lhe sejam desfavoráveis.

Ainda, é importante registrar que a petição inicial apresentada pelo impetrante se apresenta longa, como bem frisou o impetrante (644 laudas), e muito confusa, de modo que não se constata constrangimento ilegal.

Desse modo, entendo que não há ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo Magistrado de origem, uma vez que foi confirmada pelo Órgão Colegiado do TJMT e encontra-se transitada em julgado.

Na oportunidade, transcrevo a decisão proferida pelo Ministro do STJ, ROGERIO SCHIETTI CRUZ, nos autos de Habeas Corpus no 800556 – MT:

“(...) AUREO MARCOS RODRIGUES alega sofre coação ilegal em decorrência de atuação ilícita de várias autoridades. Discorre sobre nulidade, crimes, suspeição etc.

A petição inicial do paciente/impetrante, deduzida em impressionantes 1.136 páginas, é inepta. A peça, de redação confusa e agressiva, não contém narrativa objetiva e clara, a respeito de direito previamente denegado pelo Tribunal de Justiça ou Regional, não sendo possível a esta Corte identificar pedido juridicamente possível ou a inauguração da competência prevista no art. 105 da CF.

Se o paciente compreende ser vítima de delitos, a “notitia criminis” que envolva autoridades deve ser levada ao conhecimento da Polícia ou do Ministério Público, observadas as prerrogativas de foro de função.

Em relação ao aventado "excesso injustificado do HABES CORPUS n. 603796/MT (2020/0198344-4) em trâmite junto o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –STJ" (fl. 993), o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para analisar “habeas corpus” contra ato coator atribuído ao esta Corte ou aos seus Ministros.

Percebe-se, ainda, o pedido genérico de descarte "do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Relator do HABEAS CORPUS sob o n. HC 603796 (2020/0198344-4) e de todos os MINISTROS que atuaram como CORREGEDOR NACIONAL" (fl. 1.123) sem menção às hipóteses de suspeição indicadas no art. 254 do CPP.

Apesar da informalidade do “habeas corpus”, é preciso saber pedir e pedir bem, mediante alegações objetivas e claras, relacionadas a questões jurídicas (e não emocionais), para que esta Corte possa realizar a interpretação de leis vigentes no ordenamento pátrio.

A manifestação em juízo possui limites, não pode ser feita com a intenção de ofender a honra de outrem.

O paciente faz várias considerações temerárias e narra que membros do Poder Judiciário e diversas autoridades são suspeitas e estão praticando delitos contra a sua propriedade, liberdade e a paz familiar.

É importante destacar outro trecho do petitório, in verbis (fl. 379).

Devo informar, que o MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, já manifestou também monocraticamente e em Colegiado de forma abusiva e ilegal em vários RECURSOS ESPECIAIS, sob o n. AREsp 1281312/MT2018/0090344-7- 1118704/MT2017/0133018-2- 1083949/MT2017/0090682-8- AREsp AREsp AREsp 1006916/MT2016/0281691-5- AREsp 950998/MT2016/0151067 0-Ag 1433473/MT2016/0006502-5, após passar por uma longa morosidade, onde foram usados todos os meios ilícitos, para não conhecer dos RECURSOS, e quando decide suas decisões são abusivas e ilegais, sempre contra o DIREITO, para favorecer a quadrilha de Autoridades Bandidas, que vem agindo em conluio com Traficante.

O requerente, inclusive, deduziu pedido de providências junto ao CNJ contra este Relator após decisão proferida no HC n. 603796/MT, também juridicamente impossível e não conhecido.

Excessos que permeiam o direito de petição, a depender da intenção do requerente, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação.

À vista do exposto, reconhecida a inépcia da petição inicial, indefiro liminarmente o processamento do habeas corpus. (...)” [HABEAS CORPUS No 800556 - MT (2023/0031696-3) -RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ].

Assim o que se pede neste writ, já foi apreciado por este Tribunal de Justiça, oportunidade e que foi rejeitado e improcedente.

Não há pertinência constitucional-processual a reanalise através de habeas corpus, inclusive, porquê importaria em mandamus contra sua própria decisão e, assim, deve o presente ser extinto sem conhecimento de seu mérito.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
o habeas corpus impetrado em favor de
Áureo Marcos Rodrigues,
por falta de interesse de agir na via eleita. É como voto.” (Id. 188747666)

No caso em exame, sem razão o embargante, em especial porque inobservo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado. Com efeito, constata-se que a decisão embargada esclareceu, de maneira fundamentada e expressa, as razões pelas quais se insurge o embargante.

Portanto, que se pretende apenas a rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita, não havendo nenhum vício na decisão embargada. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem o revolvimento de provas e a rediscussão de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. (N.U 0013566-37.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)”

“[...]Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la (Art. 80, § 3.o do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)”

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2a Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

“[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, autoriza o desprovimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de Embargos interposto em favor de
Áureo Marcos Rodrigues
, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024